Tribunal: TJDFT
Processo: 0735452-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735452-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS em face da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora embargante, nos seguintes termos (ID 30562640): “Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino que o plano de saúde agravado, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, forneça o medicamento prescrito pela médica assistente do agravante (ID 30465439 - Pág. 39): 6 (seis) seringas de 30mg (trinta miligramas) cada uma de Icatibanto (Firazyr). A agravada fica advertida de repor as respectivas seringas sempre que utilizadas pelo menos 3 (três) delas, de forma a garantir a manutenção da saúde do agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Em suas razões, sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada, pois não teria sido fixado prazo para a CENTRAL NACIONAL UNIMED fornecer o medicamento acima especificado (ID 30591519). Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e fixar o prazo máximo de 7 (sete) dias para a entrega da medicação solicitada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, §2o do Código de Processo Civil - CPC. A teor do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. De fato, a decisão embargada foi silente quanto ao prazo. Nessa linha, dadas as circunstâncias e gravidade do caso, não se tem como deixar o agravante, ora embargante, à mercê do plano de saúde. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para acrescentar o prazo de 7 (sete) dias corridos à parte final da decisão de ID 30562640, a qual passará a ter a seguinte redação: “Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino que o plano de saúde agravado, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, forneça o medicamento prescrito pela médica assistente do agravante (ID 30465439 - Pág. 39): 6 (seis) seringas de 30mg (trinta miligramas) cada uma de Icatibanto (Firazyr), no PRAZO MÁXIMO de 7 (sete) dias corridos. A agravada fica advertida de repor as respectivas seringas sempre que utilizadas pelo menos 3 (três) delas, de forma a garantir a manutenção da saúde do agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Por oportuno, esclareço que o prazo fixado contar-se-á do recebimento, pela agravada-embargada, desta decisão. Confira-se força de mandado à presente decisão. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aguarde-se o decurso do prazo da agravada para contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator